Tribunal: TJDFT
Processo: 0737216-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737216-18.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP RECORRIDO: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES. REVISÃO DE ALUGUERES PERTINENTES A LOCAÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL. PRETENSÃO ADVINDA DA LOCATÓRIA. AÇÃO REVISIONAL PRECEDENTEMENTE AVIADA PELA LOCADORA. ALUGUER REVISADO. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO AVIADO PELA LOCATÁRIA. AVIAMENTO, A PAR DO RECURSO, DE PRETENSÃO PELA LOCATÁRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ALUGUER FIXADO AINDA SEM DEFINITIVIDADE. PRETENSÃO DESPROVIDA DE UTILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, INC. VI). FORMULAÇÃO DE PRETENSÕES PARCIALEMENTE COINCIDENTES VIA DE INSTRUMENTOS DIVERSOS. INVIABILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO. PRESERVAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NO GRAU RECURSAL. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 2. A sentença que, sem incursionar pelo mérito, examina de forma crítica e analítica todas questões processuais suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido nem se reputar como omisso provimento terminativo por não ter incursionado pelo exame da prova produzida (CF, art. 93, inc. IX). 3. Afirmando o provimento terminativo a carência de ação da parte autora, não se lastreando no fundamento da subsistência de litispendência, inviável se cogitar da subsistência de julgamento extra petita sob o prisma de que teria dilatado o objeto da ação resolvida como forma de equalizá-lo com o objeto de ação precedentemente manejada e que enlaça as mesmas partes, inclusive porque julgamento além do postulado tem como ambiente próprio provimento de natureza meritória, pois passível de exorbitar os limites da causa posta em juízo, não se conformando com as balizas técnicas se reputar como permeado pelo vício provimento que dispõe sobre falta de interesse de agir por sequer dispor sobre o direito material controvertido (CPC, art. 492). 4. Conquanto encerre direito subjetivo da locatária, decorrido o prazo estabelecido e havendo descompasso entre o locativo vigente e a realidade mercadológica, aviar pretensão revisional visando a adequação dos alugueres, conforme lhe faculta o legislador especial, não se reveste o direito revisional invocado de utilidade e lastro subjacente quando, defronte sentença ainda não transitada em julgado que resolvera ação revisional antecedentemente manejada pela locadora, invocando o fato de que os locativos firmados retroagirão à data da citação, manejar, à guisa de sucedâneo e reforço do recurso apropriado para rever o decidido, nova ação revisional visando a revisão dos locativos que ainda vigoram de forma provisória a par de ter aviado recurso apelatório em face do provimento que elucidara a lide precedente. 5. Inviável, sob as balizas do devido processo legal, pretender a locatária revisar aluguer ainda não definido no ambiente de ação revisional precedentemente manejada pela locadora por sentença transitada em julgado, revestido, pois, de caráter provisório ou precário, pois a pretensão assim formulada reprisa matéria objeto de ação em curso, irradiando situação apta a configurar, inclusive, litispendência parcial decorrente da continência, à medida em que a pretensão visa a revisão de aluguer ainda não firmado definitivamente, impactando que, eventualmente acolhido o pedido formulado na ação que maneja, estaria reformando, por via reflexa, a sentença que resolvera a ação promovida em seu desfavor, ressoando inexorável a inexistência do interesse de agir da locatária. 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que o direito subjetivo público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, resultando que, afigurando-se o instrumento processual adequado, necessário e útil para a perseguição da prestação almejada, guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados. 7. Tendo o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampado a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada, no plano abstrato, por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emerge dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada inexoravelmente desnecessária e desguarnecida de utilidade material, sua resolução deve ser realizada sob o prisma processual, ou seja, sem que seja apreciado o mérito quanto às questões deduzidas, ressaindo, nesse caso, correta decisão que extingue a ação sem solução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do estatuto processual. 8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 19 e 69, ambos da Lei 8.245/1991, defendendo o interesse de agir do locatário para o ajuizamento de nova ação revisional de aluguéis, ainda que os anteriores tenham sido fixados em sentença não alcançada pela definitividade; c) artigo 85, § 2o, incisos III e IV e § 11, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários recursais em patamar exacerbado, afrontando a razoabilidade a proporcionalidade que devem balizar a questão, especialmente porque o trabalho desenvolvido pelo causídico seria de baixa complexidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 19 e 69, ambos da Lei 8.245/1991, uma vez que a conclusão da turma julgadora quanto à carência de ação – ausência do interesse de agir – veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Deve ser assinalado que não se controverte, ao invés do que sugere a apelante, sobre o direito subjetivo que assiste ao locatário de postular a revisão e ajustamento do aluguer vigente após o decurso do prazo de 03 (anos) desde o último acertamento. O que se debate, notadamente para fins da cassação da sentença que reclamara, é sobre a viabilidade de, ainda não demarcado o aluguer vigorante, pois ainda sujeita a recurso a sentença que resolvera a ação precedentemente manejada pela locadora com esse objeto, o locatário aviar nova ação visando a desconsideração do aluguer firmado, ou seja, sua redução, renovando as mesmas teses que formulara ao se defender em face da pretensão revisional manejada anteriormente pela locadora. Sob essa realidade, ressoa patente a falta de interesse de agir da apelante. É que, em suma, a par do recurso que manejara em face da sentença que resolvera a ação precedente, almeja a formulação de pretensão revisional independente com o mesmo desiderato, qual seja, a revisão dos alugueres fixados por provimento ainda não revestido de definitividade. Se encerra direito subjetivo do locatário postular a revisão dos alugueres vigorantes, decorridos 03 anos do último acertamento, obviamente que na espécie esse pressuposto não se aperfeiçoara, pois não subsiste, frise-se, aluguer definido, a despeito do provimento que resolvera a lide precedente, e não se divisa lastro para se revisar aluguer ainda revestido de provisoriedade, não no ambiente recursal, mas em sede de nova ação manejada pela locatária antes do aperfeiçoamento da coisa julgada. (...) Ora, se não houvesse ao menos apelado do provimento antecedente, ter-se-ia, nesse momento, aluguer já definido com efeito retroativo em interstício superior a 3 anos. Sucede que apelara, ensejando a apreensão de que almeja revisar um locativo que sequer está definido e debatê-lo duplamente, via da apelação que aviara e nesta ação. Conforme se extrai da própria argumentação formulada pela apelante, a sentença proferida na ação revisional de alugueres promovida em seu desfavor, ainda em curso, ressalve-se, resultara na fixação de novos locativos no valor de R$ 86.700,00 (oitenta e seis mil e setecentos reais), retroativos à data de sua citação. Interposto recurso contra aludida resolução, ainda pendente de julgamento, não obstante, almeja, a par do recurso de apelação já anunciado, rever alugueres desprovidos de definitividade.” (ID 24717044 - Págs. 8 e 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal acerca da alegada presença do interesse de agir, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo óbice sumular impede o trânsito do recurso quanto à apontada afronta ao artigo 85, § 2o, incisos III e IV e § 11, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, assim porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ. V - O referido óbice pode ser afastado quando for verificado que o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias se mostra irrisório ou exorbitante, não sendo essa a hipótese dos autos. Precedentes (...)” (AgInt no REsp 1901354/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 02/06/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029